Tribunal: TJBA
Processo: 0501337-56.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501337-56.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALMIRA SACRAMENTO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): LEONARDO SOUZA DE SANTANA, CAIO FRAGOSO MODESTO, DANILO LIMA ALVES APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s):JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. GRAU DE INVALIDEZ APURADO EM 10% (RESIDUAL). VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE SUPERIOR AO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT. A autora, vítima de acidente de trânsito em 08/02/2012 com fratura de tíbia e fíbula na perna esquerda, recebeu administrativamente R$ 2.362,50 e pleiteava complementação para o valor integral, sustentando fazer jus a 70% do valor máximo da indenização. A sentença foi confirmada com base em perícia que apontou grau de invalidez residual de 10%. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial possui vício que enseje sua nulidade por alegada falta de fundamentação adequada; (ii) saber se o valor pago administrativamente pela seguradora corresponde ao grau de invalidez efetivamente apurado, considerando a aplicação da tabela legal e os percentuais de repercussão estabelecidos pela Lei 11.945/2009. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade do laudo pericial, pois foi elaborado por perito nomeado pelo juízo que examinou a requerente e concluiu de forma fundamentada pela existência de "dano parcial incompleto do membro inferior esquerdo em grau residual", respondendo adequadamente aos quesitos formulados. 4. Operou-se preclusão temporal quanto ao direito de impugnar o laudo pericial, tendo em vista que a apelante não se manifestou contrariamente ao documento nos autos, alegando sua nulidade somente em sede recursal. 5. As críticas ao laudo constituem mera discordância quanto às conclusões periciais, não configurando vício que enseje anulação, considerando que o perito possui conhecimento técnico especializado e suas conclusões gozam de presunção de veracidade. 6. A Lei 6.194/74, com alterações da Lei 11.945/2009, estabelece sistema de indenização proporcional ao grau de invalidez apurado, conforme tabela anexa e respectivos percentuais de repercussão, sendo aplicável a Súmula 474 do STJ. 7. Aplicando-se a fórmula legal ao grau residual de 10% apurado na perícia: 70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00, multiplicado por 10% = R$ 945,00, verifica-se que o valor administrativamente pago (R$ 2.362,50) foi superior ao devido, não havendo complementação devida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade de laudo pericial não manifestada oportunamente nos autos configura preclusão temporal, sendo inadmissível sua arguição apenas em sede recursal. 2. No seguro DPVAT, a indenização por invalidez permanente deve ser calculada proporcionalmente ao grau de invalidez efetivamente apurado em perícia, aplicando-se os percentuais de repercussão estabelecidos na tabela da Lei 11.945/2009." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74; Lei 11.945/2009; CPC, arts. 473, 85, § 11, 98, § 3º, 931, 937, I, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; STJ, Súmula 426; STJ, Súmula 580. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501337-56.2014.8.05.0229, sendo Apelante Valmira Sacramento dos Santos Souza e Apelada a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator